Tribunal: TJES
Processo: 5013526-76.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013526-76.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PATRICIA ELIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PARECER MINISTERIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente revisão criminal, mantendo a condenação da embargante à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto à dosimetria da pena, à apreciação do parecer ministerial e à alegada violação ao princípio da isonomia.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve bis in idem na dosimetria da pena, em razão da valoração da natureza e da quantidade da droga como circunstâncias autônomas, em afronta ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) saber se há contradição na fundamentação quanto à gravidade da conduta da embargante e sua caracterização como revendedora de pequena monta; (iii) saber se houve omissão quanto à apreciação do parecer do Ministério Público favorável ao parcial provimento da revisão criminal; e (iv) saber se a fixação de pena mais gravosa em relação aos corréus configura violação ao princípio da isonomia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a alegação de bis in idem, destacando que, ainda que a natureza e a quantidade da droga integrem circunstância judicial única, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a exasperação da pena-base foi amparada em elementos concretos do caso, notadamente a atuação reiterada e relevante da embargante na logística do tráfico, comprovada por interceptações telefônicas e prova testemunhal.

4. Não se verifica contradição na fundamentação quanto à gravidade da conduta, pois o julgado evidenciou que a embargante não exerceu papel periférico, mas atuação ativa e estratégica na empreitada criminosa.

5. Inexiste omissão quanto ao parecer ministerial, uma vez que o acórdão registrou sua existência e consignou que o julgador não está vinculado à manifestação do Ministério Público, sobretudo quando os elementos probatórios demonstram a adequação da reprimenda.

6. Não há violação ao princípio da isonomia, pois a diferenciação das penas decorreu da individualização da conduta e do maior grau de participação da embargante em relação aos corréus, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese: Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão impugnado enfrenta de forma fundamentada as teses defensivas, sendo inviável a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Patrícia Élia,
em face do acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal nº 5013526-76.2025.8.08.0000, mantendo inalterada a condenação imposta nos autos da Ação Penal nº 0006431-48.2014.8.08.0006, na qual a embargante foi sentenciada à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Na petição de embargos, a defesa técnica alega, em suma, a ocorrência de omissões e contradições no acórdão embargado que, segundo sustenta, teriam comprometido a prestação jurisdicional adequada.

A primeira suposta omissão apontada, refere-se à não apreciação da tese de bis in idem na fundamentação da pena-base, diante da valoração autônoma da natureza e da quantidade da droga apreendida, em descompasso com a orientação jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta a defesa que, apesar de o acórdão haver mencionado a jurisprudência sobre o tema, deixou de enfrentar concretamente a repercussão da nulidade sobre a dosimetria final da pena, o que tornaria necessário o suprimento da omissão, com eventual redimensionamento da pena fixada.

Aduz, ainda, a embargante que o acórdão incorreu em contradição interna, ao reconhecer a existência de elementos concretos nos autos que justificariam a exasperação da pena, ao mesmo tempo em que afirma não ter havido fundamentação genérica, o que, na visão da defesa, configuraria raciocínio antagônico e inconciliável, passível de correção por via integrativa.

Afirma, também, que o acórdão teria sido omisso quanto à análise do parecer ministerial de lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha, que opinou expressamente pelo parcial provimento da revisão criminal, reconhecendo o excesso na valoração dos vetores do art. 42 da Lei de Drogas, tese esta que não teria sido devidamente enfrentada pelo colegiado no momento da fundamentação.

A embargante sustenta, por fim, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do princípio da isonomia, sobretudo ao deixar de cotejar, de maneira objetiva, a pena imposta à embargante, com as reprimendas aplicadas aos corréus Alexsandro Meira da Silva e Luzmar Dias Calheiros, os quais, segundo alega, teriam desempenhado papel similar no contexto fático, mas receberam penas mais brandas, circunstância que, se corretamente analisada, poderia justificar a readequação da pena da ora embargante, com observância do postulado da igualdade material.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial opinou pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013526-76.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PATRICIA ELIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811, JOAO MENEZES SANTOS NEVES - ES18874

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Patrícia Élia,
em face do acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal nº 5013526-76.2025.8.08.0000, mantendo inalterada a condenação imposta nos autos da Ação Penal nº 0006431-48.2014.8.08.0006, na qual a embargante foi sentenciada à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A embargante Patrícia Élia sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão proferido por esta Corte, que julgou improcedente a revisão criminal por ela ajuizada.

Afirma que o julgado teria deixado de enfrentar adequadamente a alegação de bis in idem na dosimetria da pena, especialmente, quanto à valoração autônoma da natureza e da quantidade da droga, contrariamente ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais elementos compõem circunstância judicial única, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Alega, ainda, contradição na fundamentação quanto à gravidade da conduta e à sua caracterização como revendedora de pequena monta. Sustenta, ademais, que não teria havido apreciação do parecer do Ministério Público, que opinou pelo parcial provimento da revisão, e que o acórdão teria ignorado a violação ao princípio da isonomia em face da pena fixada aos corréus.

A análise atenta do acórdão embargado evidencia que não houve omissão, ou contradição a justificar acolhimento dos embargos para fins modificativos.

Com efeito, no que toca à alegação de bis in idem, a fundamentação apresentada expressamente reconheceu que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomende que a natureza e a quantidade da droga sejam consideradas, conjuntamente, como uma única circunstância judicial, o caso concreto apresentou elementos fáticos específicos, que justificaram a valoração negativa da conduta da embargante.

Dentre esses elementos, destacou-se sua reiterada atuação na cadeia do tráfico, incluindo intermediação de negociações, guarda de entorpecentes em residência própria e cessão de imóvel para depósito de drogas e abrigo de traficantes oriundos da Grande Vitória.

Tais circunstâncias foram comprovadas, inclusive, por meio de interceptações telefônicas e prova testemunhal produzida sob contraditório, como se extrai do depoimento prestado pelo delegado de polícia Leandro Barbosa Morais, o qual afirmou, com clareza, que “
a ré auxiliava o acusado Cristiano de diversas formas, dentre elas, a colheita de informações acerca de operações policiais através de uma estagiária da Delegacia de Aracruz. Ainda, cedeu imóvel de sua propriedade para depósito de drogas, bem como para esconderijo de traficantes da Grande Vitória. A testemunha também informou que a acusada fornecia pessoalmente drogas para pessoas de classe média da região de Barra do Sahy e Coqueiral”.

Tal depoimento foi considerado idôneo e corroborado por outros elementos constantes nos autos, revelando não uma conduta periférica ou episódica, mas inserção ativa e estratégica na logística do tráfico local.

Diante desse conjunto probatório, a fundamentação do acórdão embargado esclareceu que, ainda que se admita o entendimento do STJ quanto à unificação dos vetores do art. 42 da Lei de Drogas, havia motivação concreta suficiente para justificar a exasperação da pena-base com base na gravidade real da conduta praticada, afastando, assim, qualquer ilegalidade ou nulidade na dosimetria.

Portanto, não se trata de contradição ou omissão, mas de interpretação judicial devidamente motivada, que se insere na margem de discricionariedade conferida ao julgador no exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Quanto à alegada omissão, quanto ao parecer do Ministério Público, não procede a insurgência.

O acórdão referiu-se à existência de parecer ministerial, destacando, inclusive, que a Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pelo parcial provimento da revisão, exclusivamente, em razão da valoração dos vetores do art. 42, mas também observou que a análise judicial não está vinculada ao parecer, especialmente quando os elementos fáticos dos autos demonstram adequação da reprimenda imposta.

A função do parecer ministerial é de assessoramento técnico, e sua análise foi implícita na fundamentação que reafirmou a legalidade da sentença e a inexistência de vício passível de revisão.

No tocante à suposta violação ao princípio da isonomia, também não há omissão.

O voto condutor enfrentou o tema, ao afirmar que, embora os corréus Alexsandro Meira da Silva e Luzmar Dias Calheiros tenham recebido penas-base no mínimo legal, a jurisprudência é pacífica, ao reconhecer que a pena deve ser individualizada, conforme o grau de participação de cada agente na empreitada criminosa.

Como se demonstrou, a embargante possuía envolvimento direto com a logística do tráfico, desempenhando função destacada no grupo, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa.

A diferença de tratamento penal encontra amparo na prova dos autos e nos princípios constitucionais da individualização e da proporcionalidade, não se evidenciando qualquer quebra de isonomia ou tratamento discriminatório.

Por fim, ressalto que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à reapreciação das provas ou à modificação do julgado, salvo quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão relevante, o que não se verifica na espécie.

A leitura do voto embargado revela fundamentação coerente, lógica e compatível com o conjunto probatório, não havendo vícios formais a serem sanados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.